Tribunal: CARF
Processo: 11707.720677/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720677/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.565 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON.
A entrega fora do prazo do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais - DACON enseja aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea, prevista no artigo 138, do Código Tributário Nacional,
não alcança penalidade decorrente de atraso na entrega de Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais, obrigação acessória autônoma, ato formal
sem vínculo direto com a existência do fato gerador do tributo.

Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720677/2013-50
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.565 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720677/2013-50

Trata-se o presente processo de lançamento para cobrança de multa pelo atraso na
entrega do DACON referente ao mês de agosto/2012, no montante de R$ 500,00 (quinhentos
reais) de multa aplicada ao atraso de entrega do DACON.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 14) relativo à multa por atraso na entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon correspondente ao mês
de agosto de 2012, entregue em 27/05/2013, no valor de R$ 500,00, com fundamento no
art. 7o da Lei no 10.426/2002 com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051/2004.
Cientificada da Notificação de Lançamento em 11/06/2013 (fl. 71), em 05/07/2013, a
empresa apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
- o suposto atraso foi tão somente por conta da demora em que a Administração
Tributária levou para realizar a alteração do Representante Legal da Companhia, cerca
de 10 meses;
- tentou a todo o momento realizar a entrega de sua Declaração, desde Agosto de 2012,
enviando o Documento Básico de Entrada - DBE, quando desde então, não obteve
resposta alguma desta Administração;
- a não realização das entregas das Declarações do Sujeito Passivo, seu deu apenas
porque o Sujeito Ativo não realizou em tempo hábil a alteração no cadastro do
Representante Legal da Companhia naquele sistema;
- após longa labuta junto aos postos da Receita Federal e finalmente após quase dez (10)
meses, foi notificado de que a alteração já constava no sistema da Receita Federal, o que
de imediato tentou realizar suas Declarações e, imediatamente foram gerados diversas
notificações de lançamentos, respectivas a cada Imposto, totalizando
12
notificações/multa ao todo;
- as multas geradas não são plausíveis e não tem pertinência com toda a dinâmica dos
fatos, pois se constata que apenas por culpa da Administração Tributária não foi
possível a realização da entrega das Declarações;
- a constituição do crédito tributário se deu de maneira errada, eivada de nulidade, o que
permite seja revisto o seu lançamento, conforme preceitua o artigo 149, IX do Código
Tributário Nacional;
- tem-se por concreto que houve falta funcional da autoridade administrativa, bem como
omissão de ato quando deixou de realizar a alteração no cadastro em seu site, por
comprovação nítida, o Contribuinte tentou a todo o momento realizar sua Declaração, o
que não foi possível por ausência de atuação desta Administração;
- a referida multa tem nítida característica de multa confiscatória, conforme preceitua o
artigo 150, IV da Constituição Federal, o que é vedado por este ordenamento;
- o lançamento da multa de ofício, não respeitou os critérios e princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que por óbvio é descabida, tendo em vista toda
a tentativa anterior, todos os comunicados anteriores por parte do Contribuinte ao Fisco;
- a extinção total do débito por nítida irregularidade na sua constituição, está atinente ao
que preceitua o artigo 156, Parágrafo único, do Código Tributário Nacional;
- sendo assim, diante do que preceitua o artigo 149, IV, quanto à revisão de ofício da
constituição do crédito tributário, e diante do que preceitua o artigo 149, Parágrafo
único, ambos do Código Tributário Nacional, requer seja extinto o lançamento/crédito
tributário por nítida irregularidade em sua constituição, bem como por falta de
funcionalidade e omissão da Administrativa Tributária;
- pode ser observado o excesso no valor do auto de infração em que a Administração
Tributária utilizou base de cálculo diversa do que determina a Lei. Sabemos que
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.565 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720677/2013-50

qualquer atraso no pagamento de qualquer tributo gera juros de mora, multa de mora e
de ofício;
- no entanto, essas multas devem respeitar os limites determinados por Lei e que na
maioria das vezes o Sujeito Ativo não observa os parâmetros ali determinados, e gera
multas nitidamente excessivas;
- as multas e taxa de juros, obrigatoriamente devem observar os limites da taxa SELIC -
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, respeitando sua
variação, na forma que preceitua a Lei 9.250/95;
- é preponderante destacar a redação do artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional,
em que limita os juros de mora a taxa de um por cento ao mês;
- o percentual excessivo das multas aplicadas de ofício está em confronto com o que
determina o artigo 88 da Lei 8.981/95;
- a cobrança que gerou o Auto de Infração, objeto da demanda, não há de prosperar,
pois não fora observado que a impugnada tem caráter de utilidade pública e que é
vinculada a Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – SETRANS;
- em conformidade com o disposto no art. 5o do Decreto-lei no 3.365/1941 resta claro o
caráter da atividade que desenvolve a impugnante, sendo latente sua caracterização
como de utilidade Pública, tendo em vista seu apoio e conservação dado as
Concessionárias que exploram os serviços essenciais, e mais, pelo fato atualmente de
realizar as obras da linha 04 do Metrô;
- diante disso, é evidente que resta prejudicado o objeto do Auto de Infração, não
podendo seguir adiante qualquer cobrança e, por consequência, qualquer multa que
possa ser imputada a demandada, requerendo assim, seja extinta a referida, face a
irregularidade da constituição do suposto credito tributário;
- a impugnante é empresa vinculada à Secretaria de Transportes do Estado do Rio de
Janeiro, com o objetivo a implantação, construção e exploração dos transportes de
passageiros sobre trilhos e guiados e, assim sendo, há de ser respeitada a lei de dotação
orçamentária respeitando os parâmetros da lei 9494/97, quanto à cobrança de juros,
conforme preceitua o artigo 1o-F.
A Décima Primeira Turma da DRJ/SPO proferiu acórdão em 28 de junho de 2016
(e-fls. 89/94), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DACON. ATRASO NA ENTREGA. MULTA DEVIDA.
A entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon fora do
prazo regulamentar enseja a aplicação da multa prevista na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi notificada em 18 de abril de 2017 (e-fl. 99), e interpôs Recurso
Voluntário em 15 de maio de 2017 (e-fls. 103/108), no qual afirma ser aplicável a denúncia
espontânea, contida no artigo 138, do Código Tributário Nacional, bem como a existência de
justo impedimento para envio da dacon, configurando-se fato do príncipe, e portanto, é
necessário afastar a penalidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.565 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720677/2013-50

Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme supracitado relato, a Recorrente apresentou, de forma intempestiva, - na
data de 27 de maio de 2013, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON,
referente ao mês de agosto/2012.
Os pilares argumentativos utilizados pelo contribuinte, no recurso voluntário
apresentado, e que serão tratados separadamente na presente decisão, referem-se ao instituto da
denúncia espontânea – artigo 138, do Código Tributário Nacional, e a ocorrência do fato do
príncipe, como justo impedimento do envio da obrigação acessória.
Da denúncia espontânea
Inicialmente já destaco a improcedência do primeiro argumento trazido pelo
contribuinte, em razão da expressa vedação da aplicação da denúncia espontânea à penalidade
por atraso na entrega de declarações.
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
O embasamento para o entendimento esposado na Súmula acima diz respeito à
aplicação da denúncia espontânea apenas à multa de mora sobre tributos pagos em atraso, e n]ao
em relação às obrigações acessórias – que são autônomas, sem vínculo direto com o fato gerador
do tributo.
Portanto, não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea no presente
caso.
Fato do príncipe
Pretende a recorrente aplicar o fato do príncipe – figura constante do direito
administrativo, na relação jurídico-tributária aqui estabelecida, através da afirmação de que não
foi possível transmitir o DACON, em razão da demora e do imbróglio da administração pública
para a atualização/troca do responsável da empresa.
Junta aos autos documentos que comprovam apenas que efetivamente foi
realizado protocolo, e demais medidas burocráticas, para supracitada alteração.
É necessário, para melhor entender tal impossibilidade, esmiuçar do que se trata o
fato do príncipe.
A teoria do fato do príncipe é aplicada aos casos em que há um contrato
administrativo, regido pelas normas relativas ao Direito Administrativo, visto que tal instituto é
utilizado quando existem fatores e medidas da Administração, não relacionadas ao contrato, que
o afetam de modo a provocar um desequilíbrio econômico-financeiro, para uma das partes.
E, respectivo desequilíbrio, pode ocasionar o descumprimento de uma das
cláusulas previstas no contrato administrativo. Entende-se, pela teoria da imprevisão, que é
permitida a inexecução sem culpa – isentando o inadimplente da responsabilidade, em razão de
determinadas causas justificadoras.
Supõe-se, para sua aplicação, três condições: a administração pública deve ser
parte (aqui entendido como o sujeito ativo – União); a efetiva causalidade do desequilíbrio no
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.565 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720677/2013-50

contrato (aqui, afirmado pelo recorrente, a demora na resposta da administração pública); e por
fim, a imprevisão.
E, no caso em comento, não há que se falar em aplicabilidade do fato do príncipe,
especialmente de forma análoga, ao bojo do direito tributário.
Além da relação jurídica enquadrar-se conceitualmente de forma totalmente
diferente, obviamente porque uma conduzida pelo direito administrativo e outra pelo direito
tributário, não houve o cumprimento dos requisitos listados de suposição do instituto do fato do
príncipe.
Houve, tão somente, a comprovação de que de fato à época corria um
procedimento administrativo para alteração do responsável. Contudo, não há comprovação de
que, no lapso temporal do respectivo procedimento, ainda vigia o antigo responsável, tão menos
de que tal fato impediu a transmissão do dacon no sistema.
Nesse sentido, o contribuinte poderia valer-se de outras tantas formas – ainda que
burocráticas, para viabilizar a transmissão do Dacon, como por exemplo, o protocolo do
Documento Básico de Entrada junto ao órgão direto – Receita Federal do Brasil, ainda que em
concomitância ao protocolo realizado na Jucerj, ou a comunicação via administrativa junto ao
mesmo órgão.
E enfim, correta a eleição do artigo 136, do Código Tributário Nacional, pela
decisão proferida na primeira instância, quanto à infração aqui discutida.
Pela impossibilidade da aplicação do fato do príncipe ao caso concreto, bem como
pela obrigatoriedade de emissão do dacon em relação ao período aqui autuado, nos termos da
legislação tributária vigente, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital